Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-92.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1001529-92.2016.8.11.0002
1a Recorrente: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A.
2o Recorrente: SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A.
Recorrido: CENE ROSÁRIO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. (id 46897482) e SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A. (id 60377491) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 45186459):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – QUANTO A NOMEAÇÃO DO PERITO - IRRESIGNAÇÃO PRECLUSA – DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO COMPLEMENTARES – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ENTIDADE HOSPITALAR – PRELIMINAR AFASTADA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DA AÇÃO – SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – AFASTADA – ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STJ QUANTO AO TEMA – MÉRITO - ERRO MÉDICO – PERÍCIA JUDICIAL - GRAVIDEZ GEMELAR - MORTE DOS RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS E DA PRÓPRIA PARTURIENTE - NEGLIGÊNCIA NA REALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO, DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO TARDIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA SOCIEDADE HOSPITALAR – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA NO LIMITE DA APÓLICE CONTRATADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ) – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRÍNCIPIO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS. I - A prova pericial é considerada um instrumento para se atingir a verdade real, mostrando-se necessária quando os fatos apresentados no processo demandarem conhecimentos técnicos ou científicos dos quais o magistrado não dispõe. II - A impugnação à nomeação do perito judicial deve ser feita na primeira oportunidade que couber a parte falar nos autos. Assim, não tendo a requerida se manifestado contra a nomeação do perito em momento oportuno, operou-se a preclusão, devendo ser afastada a necessidade de realização de nova perícia. III- Ao requerer a anulação do ato processual, deve ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido, vez que se tratando de nulidade no processo civil, adota-se o brocardo pas de nullité sans grief, ou seja, não há nulidade sem prejuízo. IV – Ao magistrado compete valorar aquelas provas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Ademais, a segunda parte do referido dispositivo do Código de Processo Civil, expressamente, prescreve que deve o Juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, de forma que, se entender o julgador, como in casu, haver fundamento suficiente e relevante para resolver o mérito, é o que basta. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. V- Malgrado da ausência de comprovação empregatícia entre médicos e hospital, o que não restou elucidado no curso da ação, a partir do momento em que o hospital disponibiliza suas dependências para o atendimento médico pelo seu corpo clínico, torna-se responsável pelos procedimentos que ali vierem a ser executados, com todas as consequências dali decorrentes. Assim, a entidade hospitalar que se dispõe a cuidar da saúde da população deve zelar pelos profissionais que realizam os serviços médicos e, portanto, é parte legítima para figurar na ação de indenização. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. VI – “[...] A exegese do art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa [...]” (REsp n.o 1.298.237/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 19/05/2015). VII - Considerando que o atendimento médico foi prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), adota-se, necessariamente, o regime previsto no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, que determina a responsabilidade civil objetiva do Estado e das pessoas jurídicas de direito privado (caso do hospital/réu), prestadores de serviços públicos, por danos que seus agentes, eventualmente, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável. VIII - Ante a responsabilidade objetiva do hospital/réu, no caso, pelos danos causados por seus agentes, ao autor incumbe, unicamente, a prova do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa, na forma do art. 37, § 6o, da CF/1988. IX - Comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço médico ofertado pelo hospital requerido. Dessa forma, as peculiaridades e circunstâncias dos autos indicam, sem dúvidas, a culpa dos profissionais médicos, já que houve negligência no atendimento da de cujus, o que influenciou na demora da intervenção cirúrgica e diminuiu as chances de melhor prognóstico materno-fetal, ou seja, configurado está o nexo causal entre a conduta do hospital e o resultado morte dos nascituros e da gestante. X - Em relação a responsabilidade da seguradora, evidente que a sentença singular também não merece reparos, pois condenou-a a responsabilidade solidária com a primeira apelante, nos limites da apólice existente. XI - A despeito dos alegados pelos apelantes, é válido salientar o imenso sofrimento gerado pela morte de dois filhos, bem como, posteriormente, da própria companheira, circunstância esta decorrente de negligência médica e do hospital, a quem se confiou o nascimento e a integridade física da parturiente e dos nascituros, e viu-se privado da convivência de sua família, pois lhe foi tirada abruptamente. Presumido, pois, o dano moral suportado pelo pai/apelado, pelo que deve ser indenizado. XII - O magistrado singular, em observância ao princípio da proporcionalidade, fixou a quantia de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a título de dano moral, a serem pagos ao autor, valor que entendo estar dentro da razoabilidade. A perda para parte autora de dois filhos e sua companheira são, de fato, inestimáveis, não havendo valores para mensurá-los. XIII – A incidência dos juros de mora é devida desde a data do evento danoso, e a correção monetária desde o arbitramento - Súmulas no 54 e 362 do STJ. XIV - Em relação aos ônus sucumbenciais, é necessário esclarecer que a condenação da parte requerida a tal verba decorre da aplicação do princípio da sucumbência, o qual rege a distribuição dos ônus sucumbenciais e estabelece que as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas. “ (TJMT, RAC 1001529-92.2016.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 46097499 foram rejeitados, conforme aresto id 57124958.
O recurso interposto por SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A. (id 60377491) não possui pedido de Justiça Gratuita ou efeito suspensivo, motivo pelo qual, após as contrarrazões, deverá retornar concluso para análise da admissibilidade.
A parte Recorrente (NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S. A. - id 46897482) apresentou seu recurso especial sustentando, postulando inicialmente pela concessão da justiça gratuita, uma vez que afirma não possuir condições para adimplir com as custas processuais e honorários advocatícios.
Afirma que o acórdão afrontou os artigos 98 e 99, § 2o, ambos do CPC, uma vez que restou demonstrada a necessidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça.
E ainda, afirma que o artigo 8o do CPC e 944 do CC restaram afrontados, uma vez que a verba indenizatória foi fixada de forma desproporcional no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)No caso, conforme se constata na decisão ora recorrida, o Douto Julgador não concedeu o benefício da justiça gratuita à PARTE RECORRENTE, o que importará grave lesão à massa liquidanda, até porque esta Seguradora Recorrente não tem possibilidade de arcar com as custas e honorários decorrentes do processo, bem como qualquer taxa judiciária decorrente do exercício legal de sua ampla defesa constitucionalmente garantida.
Destarte, impossibilitada de dispor de seus ativos, qualquer imputação processual em pecúnia à massa liquidanda fere frontalmente aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, princípio da boa-fé processual, dentre outros, uma vez que impor um requisito inatingível impende em obstrução indireta do acesso à justiça.
Neste sentido, Nobre Julgador, imaginemos que o Juízo a quo determine que a Seguradora proceda com o recolhimento de custas processuais, sob pena de arcar com as penalidades administrativas e processuais previstas em lei. Neste caso hipotético, como esta companhia seguradora deveria atuar processualmente? Deveria se abster do pagamento e sofrer as penalidades e preclusões legais? Ou efetuar o pagamento, violando a ordem legal de credores da massa liquidanda, privilegiando despesas processuais a encargos trabalhistas, por exemplo?
Ademais, Nobre Desembargador, é cediço que o pagamento da referida despesa processual no decorrer da tramitação do recurso seria considerado ato incompatível com a vontade de recorrer, ensejando a inadmissibilidade do recurso por incidência do verbete da preclusão lógica.”
Recurso tempestivo e com pedido de justiça gratuita, conforme certidões id 60424453 e 60719957.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, em especial a probabilidade do direito, uma vez que a Justiça Gratuita restou indeferida no id 32616476 (05/02/2020), antes do julgamento meritório, sem qualquer recurso apresentado pela parte Recorrente.
Após, sem apresentar qualquer irresignação contra a decisão que indeferiu a Justiça Gratuita, houve o pagamento do preparo recursal, concordando com o indeferimento da Justiça Gratuita (id 33868466).
Ou seja, houve preclusão em relação ao direito de recorrer no tocante a Justiça Gratuita, uma vez que a decisão que indeferiu o benefício não foi recorrida, o que afasta a probabilidade do direito invocado, impossibilitando a concessão do efeito suspensivo.
E ainda, o STJ é firme no sentido de que o deferimento da Justiça Gratuita possui efeitos ex nunc, sem retroagir.
Por fim, importante consignar que não houve manifestação do acórdão sobre a Justiça Gratuita, restando ausente o prequestionamento sobre a matéria, motivo pelo qual não há falar em admissibilidade positiva no tocante aos artigos 98 e 99 do CPC.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi